Tribunal: STF
Processo: AI 496854
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO 641 DA SÚMULA/STF. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DE VÍTIMAS EQUIPARADAS A CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ENUNCIADO 643 DA SÚMULA/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 


Agravo regimental a que se nega provimento.